Tribunal: TRF3
Processo: 5001882-44.2025.4.03.6133
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
429/1327)

5001882-44.2025.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001882-44.2025.4.03.6133

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: GABRIEL BARBIERI DO CARMO SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 2a VARA FEDERAL

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL AO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA INCAPACIDADE LABORAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a implantação imediata de auxílio por incapacidade temporária concedido em sede administrativa. A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o cumprimento da decisão proferida no processo administrativo que reconheceu o direito ao benefício. Os autos foram remetidos a esta Corte por força do reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido administrativamente pela Junta de Recursos da Previdência Social.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, quando verificada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública.

4. No caso, o benefício foi inicialmente indeferido sob o fundamento de perda da qualidade de segurado, contudo a Junta de Recursos da Previdência Social deu provimento ao recurso administrativo, reconhecendo a existência de doença incapacitante isenta de carência e a manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade, determinando a concessão do auxílio por incapacidade temporária.

5. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício e inexistindo fundamento para descumprimento da decisão administrativa favorável ao segurado, mostra-se correta a determinação judicial de implantação do benefício.

IV. Dispositivo

5. Remessa oficial desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001882-44.2025.4.03.6133

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: GABRIEL BARBIERI DO CARMO SILVA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MOGI DAS CRUZES/SP - 2a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: ROGER HENRIQUE LEHMKUHL - SC72739-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO APS MOGI DAS CRUZES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, impetrado em 12 de novembro de 2025, contra ato praticado pelo Gerente da Agência da Previdência Social - APS Mogi das Cruzes, por meio do qual se busca a implantação imediata do benefício de auxílio por incapacidade temporária.

A segurança foi concedida por sentença proferida em 09/12/2025 pelo Magistrado da 2a Vara Federal de Mogi das Cruzes, que determinou à autoridade coatora o cumprimento da decisão proferida no processo administrativo no 44236.829327/2024-53, com a consequente implantação do benefício concedido à parte impetrante, deferindo, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela.

Por força do reexame necessário, os autos foram distribuídos nesta Corte em 28/01/2026.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da remessa oficial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido.

Cuida-se de ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

Dos benefícios por incapacidade

Os benefícios por incapacidade têm fundamento no artigo 201 da Constituição Federal.

Por sua vez, a Lei no 8.213/91 estabelece os requisitos necessários para a concessão de benefício por incapacidade permanente (artigo 42) e temporária (artigos 59 a 63), exigindo qualidade de segurado, em alguns casos carência, além de moléstia incapacitante para atividade que lhe garanta a subsistência.

Nesse sentido, a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

A comprovação da incapacidade é realizada mediante perícia médica a cargo do INSS ou perito nomeado pelo Juízo, nos termos do artigo 42, §1o, da Lei no 8.213/91 e arts. 443, II, 464 e 479 do Código de Processo Civil.

Contudo, registre-se que a avaliação das provas deve ser ampla, levando-se em consideração também as condições pessoais do requerente, conforme magistério da eminente Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS ("Direito previdenciário esquematizado", São Paulo: Saraiva, 2023, p. 122):

Na análise do caso concreto, deve-se considerar as condições pessoais do segurado e conjugá-las com as conclusões do laudo pericial para avaliar a incapacidade. Não raro o laudo pericial atesta que o segurado está incapacitado para a atividade habitualmente exercida, mas com a possibilidade de adaptar-se para outra atividade. Nesse caso, não estaria comprovada a incapacidade total e permanente, de modo que não teria direito à cobertura previdenciária de aposentaria por invalidez. Porém, as condições pessoais do segurado podem revelar que não está em condições de adaptar-se a uma nova atividade que lhe garanta subsistência: pode ser idoso, ou analfabeto; se for trabalhador braçal, dificilmente encontrará colocação no mercado de trabalho em idade avançada.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" (AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.036.962/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 9/9/2022.)

do caso dos autos

A parte autora formulou requerimento de auxílio por incapacidade temporária em 04/09/2024, o qual foi indeferido administrativamente sob o fundamento de perda da qualidade de segurado (id. 357091134 - pág. 8). Inconformado, o impetrante interpôs Recurso Ordinário perante a Junta de Recursos da Previdência Social.

Em sessão realizada em 27/06/2025, o recurso foi provido, determinando-se a concessão do benefício desde a data de início da incapacidade, fixada em 23/10/2024 (id. 357091132 - pág. 1).

Conforme consignado na decisão administrativa, a perícia médica federal constatou a existência de doença incapacitante isenta de carência.

Tomando-se em conta que o INSS havia indeferido o pedido ao entendimento de que não restara comprovada a qualidade de segurado, apontando que o impetrante teria perdido tal condição em 16/01/2023 e, esta exegese foi revertida no sistema Recursal da própria autarquia, encontrando-se o Acórdão Administrativo pendente de cumprimento, a atuação Jurisdicional no caso concreto se circunscreve à assegurar o cumprimento tempestivo da decisão emanada do mencionado Conselho Quadripartide.

Nesse contexto, verificando-se que a instância administrativa recursal reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, notadamente a existência de incapacidade laborativa e a manutenção da qualidade de segurado, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a concessão do auxílio por incapacidade temporária desde 23/10/2024.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL AO SEGURADO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DA INCAPACIDADE LABORAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a implantação imediata de auxílio por incapacidade temporária concedido em sede administrativa. A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o cumprimento da decisão proferida no processo administrativo que reconheceu o direito ao benefício. Os autos foram remetidos a esta Corte por força do reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à implantação do benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido administrativamente pela Junta de Recursos da Previdência Social.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, quando verificada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública.

4. No caso, o benefício foi inicialmente indeferido sob o fundamento de perda da qualidade de segurado, contudo a Junta de Recursos da Previdência Social deu provimento ao recurso administrativo, reconhecendo a existência de doença incapacitante isenta de carência e a manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade, determinando a concessão do auxílio por incapacidade temporária.

5. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício e inexistindo fundamento para descumprimento da decisão administrativa favorável ao segurado, mostra-se correta a determinação judicial de implantação do benefício.

IV. Dispositivo

5. Remessa oficial desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão